Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELANTE(S):
ROSANGELA ELIAS GOULART
APELADO(S):
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PARTILHA DE BEM IMÓVEL FINANCIADO – MEAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL NO PERÍODO DA UNIÃO NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL ANTES DA PARTILHA – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se as partes viviam em união estável quando da aquisição do imóvel financiado e vinham pagando as respectivas parcelas durante o período da união pelo esforço comum das partes, portanto, o valor correspondente às parcelas pagas deve ser partilhado na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada parte.
Não há falar em partilha integral do bem ou fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum, enquanto o bem estiver em comunhão entre o casal, ainda que não realizada a partilha dos bens, vez que o uso exclusivo por um deles não cria direito de o outro receber locativos.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021300-02.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reconhecimento / Dissolução]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ROSANGELA ELIAS GOULART - CPF: 890.167.931-00 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.795.201-91 (APELADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PARTILHA DE BEM IMÓVEL FINANCIADO – MEAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL NO PERÍODO DA UNIÃO NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL ANTES DA PARTILHA – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se as partes viviam em união estável quando da aquisição do imóvel financiado e vinham pagando as respectivas parcelas durante o período da união pelo esforço comum das partes, portanto, o valor correspondente às parcelas pagas deve ser partilhado na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada parte.

Não há falar em partilha integral do bem ou fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum, enquanto o bem estiver em comunhão entre o casal, ainda que não realizada a partilha dos bens, vez que o uso exclusivo por um deles não cria direito de o outro receber locativos.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANGELA ELIAS GOULART
,

contra a sentença que,

nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1021300-02.2017.8.11.0041
ajuizada em face de
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de reconhecer a união estável vivida entre as partes pelo período de 1999 até abril de 2004, e decretar a partilha do valor total pago a título de financiamento do imóvel no período de convivência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, sendo aplicada a atualização monetária pelo índice do INPC, a partir do pagamento de cada parcela, e juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença.

Por fim, fixou o valor das custas processuais e honorários advocatícios, estes na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, considerando que houve sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/15). No entanto, por serem beneficiárias da justiça gratuita, deferiu o requerimento do demandado, sendo que o pagamento ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta a apelante que o juiz singular indeferiu o pedido de arbitramento de aluguéis em razão de considerar que o bem imóvel esteve, durante todo tempo, em estado de mancomunhão, contudo, esse fato, por si só, não autoriza a utilização exclusiva do imóvel por uma das partes, sem que necessite pagar qualquer espécie de indenização ao outro.

Alega que o apelado usufrui exclusivamente do bem desde o ano de 2004, quando a apelante saiu do imóvel e teve fim à união estável entre ambos, logo, é certo que o mero fato de ainda não ter ocorrido a partilha do bem, não tem o condão de impedir o pagamento de aluguéis em favor da apelante, sob pena de grave e clara injustiça.

Aduz que o imóvel foi adquirido por ambas as partes em conjunto, figurando como compradores, portanto, merece reforma a sentença objurgada, a fim de condenar o apelado ao pagamento dos aluguéis devidos à apelante, desde a sua citação, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Salienta que, embora a sentença tenha acolhido o argumento de que o apelado teria pago, sozinho, todas as demais prestações do financiamento, vislumbra-se que o desacerto ocorre em razão da falta de comprovação nesse sentido, ou seja, o apelado não comprovou, de maneira idônea, que arcou exclusivamente com o financiamento após a separação de fato do casal.

Defende a partilha integral do bem imóvel, de forma igualitária (50%), pois adquirido conjuntamente por ambos, presumindo-se o esforço comum no tocante à quitação do bem (artigo 1.658 do CC e artigo 5o da lei 9.278/96). Subsidiariamente, que o apelado seja condenado a pagar a metade (50%) de todos os valores pagos a título de financiamento, até a quitação do imóvel.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, fixando-se aluguel em favor da apelante, desde a citação e a partilha igualitária do bem imóvel, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 139410799).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS – OAB/MT No 24243/O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSANGELA ELIAS GOULART
ajuizou

a
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1021300-02.2017.8.11.0041
em face de
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS,
aduzindo que as partes conviveram em união estável pelo período aproximado de oito anos (meados de 1996 até abril/2004) e não tiveram filhos.

Alegou que o vínculo se findou, razão pela qual requereu o reconhecimento e dissolução da união estável como entidade familiar e a devida partilha de bens.

Asseverou que durante o período de convivência as partes adquiriram um imóvel, com a seguinte descrição: casa 41, quadra 02, condomínio Morro de Santo Antônio, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, Bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá – MT, com as seguintes limites e confrontações: frente: para a circulação de veículos; fundos com a casa 34; lateral direita – para a casa 42 e a lateral esquerda com a casa 40, contendo: sala, cozinha, banheiro, 02 quartos, com as seguintes áreas: área privativa real: 43,77 m2, área privativa de construção: 43,77 m2; área real: 43,77 m2, com área total construída de 43,77 m2. Conforme matricula de no 61.796, registrada no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá-MT.

Sustentou que o requerido conheceu nova pessoa e decidiu afastar a requerente da residência que adquiriram juntos, diga-se de passagem, foi forçada a sair da residência apenas com documentos pessoais e a roupa do corpo.

Afirmou que, como se viu obrigada a deixar o lar, e se viu sem destino, sendo necessário alugar um imóvel, sendo que muitas vezes foi necessário hospedar-se em hotel, casa de amigos, parentes, enquanto aquele imóvel com o qual colaborou de modo fundamental para sua aquisição, encontra-se ocupado unicamente pela outra parte, sem qualquer contrapartida pelo uso exclusivo.

Assim, ajuizou a demanda postulando, em sede de tutela de urgência, que o juízo determine o pagamento de alugueis no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), por mês, até a partilha definitiva do imóvel e, no mérito, a procedência da ação com a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada parte.

A liminar pleiteada foi indeferida pelo juízo singular, o qual determinou designação de audiência de conciliação, que restou infrutífera.

Ao proferir sentença, o i. juiz singular Dr. Sergio Valério julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
apreciou as provas produzidas nos autos, de acordo com o artigo 373 do CPC/15, concluindo que o inicio da união estável se deu em 1999 até abril/2004 nos seguintes termos:

“Conta dos autos que, o requerido reconhece a união estável, todavia, pelo período de 1999 até 2004. Verificando os documentos que acompanham os autos, não restou comprovado pela requerente que o início da união estável tenha ocorrido em 1996, conforme alegado, sendo certo que, pela disposição do art. 373, I, do CPC, caberia à autora a comprovação dos fatos por ela alegados, o que não se verificou no caso.

Assim, reconheço a união estável vivenciada entre as partes, pelo período de 1999 até abril de 2004, período esse que não encontra resistência, sendo inclusive reconhecido pelo demandado. [...]” (ID 139410796).

Assim, na constância da união estável, adquiriram em 12/07/2001, o imóvel referente à casa 41, quadra 02, condomínio Morro de Santo Antônio, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, Bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá – MT, por meio do Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento Residencial com Opção de Compra efetuado pelas partes e a Caixa Econômica Federal, constando como arrendatários Marcelo Ferreira dos Santos e Rosângela Elias Goulart, para pagamento em 180 meses, conforme ID 139412695.

No que se refere à partilha, observa-se que considerando que a união estável teve seu início 1999 e seu término em abril/2004, e neste período pagas 33 (trinta e três) parcelas do financiamento, a partilha deve considerar somente as parcelas do financiamento pagas durante a constância da união, até a data da separação do casal e não da totalidade do bem.

Assim, deve ser partilhado unicamente os valores pagos durante a constância da união estável.

É nesse sentido a doutrina de Maria Berenice Dias:

“Adquirido bem mediante financiamento, é preciso identificar o número de prestações pagas durante a vigência do casamento. Não se leva em conta o montante desembolsado, mas a fração do bem que já foi adquirido. O cônjuge que não ficar com o bem deve perceber a metade do valor correspondente ao número de parcelas quitadas durante o período de convívio. (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10a edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. pág. 331)”

Desse modo, em se tratando de bem financiado, e considerando que a partir de maio/2004 as prestações passaram a ser pagas, com exclusividade, pelo apelado que permaneceu residindo no local, a partilha deve considerar o período de 12/07/2001 (aquisição do imóvel) até abril/2004, acrescida de correção monetária (INPC) a partir do pagamento de cada parcela e juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença.

O magistrado singular assim consignou:

“No que se refere à partilha, propriamente, considerando que a maior parte das parcelas do financiamento habitacional foi paga pelo requerido, após a ruptura do relacionamento, fato não impugnado pela requerente, o correto é determinar a partilha dos valores que foram pagos durante a união estável, período em que houve esforço comum entre as partes para a quitação das prestações mensais.

Ou seja, deverá ser feita a somatória das prestações vencidas no período de 12.07.2001 até abril de 2004, sendo aplicada a atualização monetária pelo índice do INPC a partir do pagamento de cada parcela, e juros de mora a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Considerando que a totalidade do imóvel passará a pertencer exclusivamente ao requerido, quando da baixa da alienação fiduciária, e considerando também o instituto da mancomunhão, descabe a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum por uma das partes enquanto não realizada a partilha.” (ID 139410796)

No que diz respeito à fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum por uma das partes (apelado), nota-se que tal pretensão não merece prosperar.

Ressalta-se que enquanto não reconhecida a união estável e realizada a divisão do bem, o patrimônio partilhável pertence a ambos os litigantes, durante o estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha).

Portanto, o uso exclusivo por um deles, por si só, não gera ao outro o direito de receber contraprestação pecuniária e, no caso, o imóvel passará a pertencer exclusivamente ao requerido, quando da baixa da alienação fiduciária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CÔNJUGE QUE EXERCE A POSSE EXCLUSIVA SOBRE BENS DO CASAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ANTES DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.

1. Indicando os documentos juntados aos autos que o casal é ao menos promissário comprador do imóvel, o que, apesar de não comprovar a propriedade sobre o bem, garante-lhe o direito de posse sobre ele, permite-se que seja partilhado entre os cônjuges o direito proveniente do compromisso de compra e venda.

2.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação na obrigação de ressarcir e de pagar aluguel só é possível nas hipóteses em que, decretado o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça usufruindo sozinho do patrimônio comum
. (...). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/GO, Agravo de Instrumento (CPC) 105513-07.2014.8.09.0206, Rel. Dr. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3a Câmara Cível, julgado em 31/05/2016, DJe de 10/06/2016”. (g.n.)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 12% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade da justiça deferida à recorrente, diante da demonstração da sua hipossuficiência nos autos, conforme o artigo 98 do CPC/15.

É como voto.-

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SR
A. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA E O 1o. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DESPROVEREM O RECURSO.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SR
A. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor o pedido de pagamento de alugueis enquanto perdurou o uso exclusivo do único imóvel adquirido durante a constância da união estável por um dos condôminos.

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizada por
Rosângela Elias Goulart
em face de
Marcelo Ferreira dos Santos
aduzindo que conviveram em união duradoura, pública e ininterrupta por 08 (oito) anos, no período compreendido entre meados de 1996 até abril/2004. Na constância da união, o casal não teve filhos, mas adquiriu, em
12/07/2001
, a casa n.o 41, situada na quadra 02, do Condomínio Morro de Santo Antônio, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, Bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá – MT, por meio do Instrumento Particular de Arrendamento Residencial com Opção de Compra pelas partes e a Caixa Econômica Federal, assumindo a obrigação de pagar o valor do bem em 180 (cento e oitenta) meses.

Segundo a narrativa da Apelante, em abril/2004, o Apelado exigiu que a Apelante deixasse o lar conjugal, uma vez que havia iniciado outro relacionamento afetivo e resolveu utilizar o imóvel para a moradia com outra pessoa. Assim, a Apelante não encontrou alternativas senão alugar outro imóvel para morar, conforme contratos de alugueis anexados à inicial.

Diante disso, transcorridos 13 (treze) anos, a Apelante resolveu regularizar a situação familiar pendente e, em
11/07/2017,
propôs a demanda com três objetivos centrais: reconhecer e dissolver a união estável entre meados de 1996 até abril/2004, partilhar o imóvel adquirido durante a convivência e receber do Apelado o valor do aluguel pelo período em que usufruiu, sozinho, do imóvel, ou seja: a partir de abril/2004 até a extinção do condomínio, respeitado o período da prescrição.

Apresentada a contestação e a réplica, foi realizada a audiência de instrução, seguida da apresentação de memoriais e da prolação da sentença, na qual o Juiz da causa reconheceu e dissolveu a união estável no lapso de 1999 até abril/2004.

Quanto ao imóvel descrito na inicial, obtemperou que o ex-casal figura como arrendatários com opção de compra, estando cristalino o direito de a Apelante reclamar a meação dos direitos inerentes ao contrato durante o período da convivência, haja vista que ainda há saldo devedor pendente com a Caixa Econômica Federal. Assim sendo, o Juiz sentenciante determinou a somatória das prestações vencidas no período de 12/07/2001 até 04/2004, devendo ser atualizado pelo índice do INPC a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, ficando cada parte com a metade do valor calculado.

Quanto ao pedido de pagamento de alugueis para a Apelante, o Juiz
a quo
entendeu que diante do instituto da mancomunhão, descabe a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum por uma das partes enquanto não realizada a partilha.

Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a união estável no período de 1999 até abril de 2004, decretou a partilha
do valor total pago a título de financiamento
do imóvel no período de convivência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, atualizado pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, o que deu azo à interposição deste apelo porque não se conforma com a exclusão do direito de exigir a contraprestação pelo usufruto do imóvel.

A ilustre Relatora conclui que o direito de reclamar o recebimento de aluguel pela posse do bem comum nasceu para a Apelante somente depois de reconhecida e extinta união estável, momento em que a mancomunhão antes existente entre os companheiros se transforma em condomínio regido pelas regras que lhe são próprias.

Esclarecidos os pontos que interessam para o caso concreto, depois de estudar melhor assunto, partilho do mesmo entendimento da nobre Relatora.

No que diz respeito ao pedido de recebimento de aluguéis pelo tempo em que o Apelado usufruiu do imóvel que pertencia a ambos, o Superior Tribunal de Justiça, de fato, estabelece compensações para o co-proprietário que se vê alijado da posse, quando evidente que só um deles poderá exercê-la na plenitude, desde que extinta a mancomunhão.

Em casos desse jaez, coaduno do entendimento de que não há falar em arbitramento de aluguel em relação ao imóvel antes do trânsito em julgado da sentença que deliberou a partilha, eis que inexiste, até então, a figura do condomínio, mas sim de mancomunhão.

De fato, apenas depois de ultimada a partilha dos bens é que a comunhão existente se transmuda para o condomínio propriamente dito, devendo ser aplicada a regra pertinente ao mencionado instituto. Enquanto o bem imóvel que compõe o acervo patrimonial das partes estiver sujeito à propriedade de mão comum, de natureza indivisa, tem-se por configurada a impossibilidade do pedido de arbitramento e cobrança de aluguéis em face do ex-companheiro que permanece na posse de determinados bens.

Com efeito, o arbitramento de aluguel só é cabível quando a mancomunhão cede lugar à propriedade em condomínio, o que ocorre quando os bens são partilhados, pois é somente a partir de então que se sabe qual a quota de cada ex-companheiro nos bens que pertenciam ao casal.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS, COM PEDIDO CONTRAPOSTO DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR DE IMÓVEL QUE SERVIA DE LAR CONJUGAL. AÇÃO PROPOSTA POR CONVIVENTE MULHER EM FACE DE CONVIVENTE HOMEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

3.
Alegação recursal de que o réu deve ser condenado ao pagamento de aluguel pela ocupação exclusiva de imóvel comum
. Rejeição. Antes da efetiva realização da partilha não incidem as regras do condomínio, mas da mancomunhão.
Antes da partilha não é possível conhecer a respeito da divisão do bem, o que impossibilita a cobrança de aluguel daquele ex-companheiro que permaneceu ocupando imóvel comum
.

4. Recurso da ex-convivente mulher provido em parte, quanto aos itens 2.2 e 2.4.
(
TJ-SP - AC: 10201487420208260564 SP 1020148-74.2020.8.26.0564, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 08/11/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021
). (sem destaques no original)

Feitos esses acréscimos aos votos precedentes, acompanho a Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rosângela Elias Goulart
e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022